Tribunal: STF
Processo: RE 1265717
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. Alegação de violação a literal disposição de lei, objetivando a rescisão de V. Aresto, proferido pela E. 2ª Câmara Cível desta C. Corte que, em sede de recurso voluntário interposto pelo ente estatal, condenou os ora Autores a restituírem o valor descontado sobre os proventos do réu, a título de redutor remuneratório, no período de janeiro/2004 a março/2007, observando-se o teto máximo atribuído pelo art. 8º da EC n° 41/2003 (remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal) e, a partir da vigência da Lei estadual nº 5.001/2007, o valor máximo do subsídio do Governador do Estado. Rejeição da arguição de decadência, pois conta-se o prazo para a propositura da ação rescisória a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa. Incabível o manejo da via rescisória quando a decisão rescindenda acolhe texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais, nos termos do verbete sumular n°. 343 do STF "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." Inexistência de violação literal do inciso XI do art. 37 da Constituição da República e do art. 8º da EC n° 41/03. Teto remuneratório que encontra previsão legal no artigo 37, inciso XI da CF, com redação da Emenda Constitucional n° 41/2003. Regra de transição prevista no art. 8º da mencionada Emenda Constitucional determinando que até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal, será considerado, para os fins do limite o valor da maior remuneração atribuída por lei a Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Lei Estadual n° 5.001/07, após a sua vigência, em março de 2007, que estabeleceu o teto remuneratório dos servidores estaduais, em face do subsídio do Governador do Estado. Interpretação conferida à legislação que não se mostra violadora da literalidade do ordenamento jurídico. Precedentes deste E. órgão Especial. IMPROCEDÊNCIA do pedido rescisório.
    (…) Por tais fundamentos, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido, condenando-se a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil” (fls. 1-9, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. Os recorrentes alegam contrariados o inc. XI do art. 37 da Constituição da República e o art. 8º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 
    Asseveram que, “tendo em vista a expressa autoaplicabilidade do limite máximo remuneratório veiculado pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não há como deixar de concluir pela absoluta incidência da disciplina constitucional ao caso, a qual é expressa ao estatuir que, no âmbito do Poder Executivo estadual, a remuneração dos servidores públicos não ultrapassará o subsídio mensal do Governador. 
    O Tribunal de Justiça afirma, todavia, que o teto a ser aplicado aos servidores do Executivo deve corresponder ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que seria necessário editar uma lei, fixando a remuneração do Governador após a edição da EC 41/2003, para que esta última funcionasse como teto, abstraindo-se, portanto, do fato de que a Emenda determina apenas a equivalência entre teto e remuneração do Governador, razão pela qual esta é automaticamente aplicável. 
    Não há que se falar, portanto, em necessidade de edição da Lei 5.001/2007 para a incidência dos descontos, uma vez que não há qualquer determinação constitucional no sentido de que uma nova lei deveria dispor sobre a remuneração do Governador, para que esta viesse a valer como teto. Pelo contrário: a EC 41/2003 previu a expressa autoaplicabilidade de sua norma” (fl. 15, e-doc. 4).
    Pedem “que o presente recurso seja admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão, reconhecendo-se que este incorreu em violação aos artigos 37, inciso XI, da Constituição da República e ao art. 8º da Emenda Constitucional 41/2003, afastando-se a aplicação da Súmula 343 do STF, com a consequente legitimidade dos descontos remuneratórios efetivados com base na Emenda Constitucional 41/2003, a partir da entrada em vigor desta, sendo emitido juízo positivo no sentido de ser julgado procedente o pedido inaugural da rescisória” (fl. 16, e-doc. 4).
    3. O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:
    “Às fls. 888/891, foi proferido novo acórdão, que em sede de retratação manteve o julgado, conforme ementa abaixo: 
    “Reexame de acórdão (art. 1.030, II, CPC). Ação rescisória. Teto remuneratório. Direito intertemporal. Paradigma: RE 606.358/SP (Tema 257 do STF). Distinção. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento fixado no recurso extraordinário. Funda-se, antes, em interpretação de regra transitória inserta no art. 8° da Emenda Constitucional n° 4112003, ao passo que o paradigma trata da ponderação entre os incisos XI e XV do art. 37 da Constituição Federal. Inteligência do art. 489, § 1°, VI (contrario sensu) e do art. 1.037, §§ 9°,10-II e 124, ambos do CPC. Manutenção.” 
    Decisão da Terceira Vice-Presidência, às fls. 895/896, que entendeu que para além da possível incidência do Tema n° 257 do STF à hipótese dos autos, há ainda a aparente divergência do acórdão com a teses fixadas pela Corte Suprema nos Temas n ° 76 e 480, tendo determinado o retorno dos autos ao Órgão Especial para eventual juízo de retratação, à luz dos temas 76 e 480 do STF. 
    Despacho do Desembargador Relator, às fls. 904, que afirma já ter se manifestado após o retorno dos autos, deixando de exercer juízo de retratação, mas antes, fazendo distinção entre o caso concreto e o suposto paradigma (cfm. Fls. 699/702), determinado, assim, o retorno dos autos. 
    Decisão da Terceira Vice-Presidência, às fls. 909, que determinou o retorno dos autos ao órgão de origem, pois muito embora já tenha se manifestado às fls.700/702 em relação ao Tema n° 257 do STF, ainda não se posicionou em relação aos Temas n° 76 e 480 do STF, objeto da decisão de fls. 706/707. Às fls. 924/927, foi proferido novo acórdão, que em sede de retratação manteve o julgado, conforme ementa abaixo: 
    “Reexame de acórdão (art. 1.030, II, CPC). Ação rescisória. Teto remuneratório. Aplicação de regra transitória. Paradigmas: RREE 564.354 e 609.381 (Tema 76 e 480 do STF). Distinção. Acórdão recorrido que não diverge dos entendimentos fixados no recurso extraordinário. Funda-se, antes, em interpretação de regra transitória inserta no art. 8º da Emenda Constitucional nº 41/2003, ao passo que os paradigmas tratam, um deles sobre o teto de benefício do regime geral de previdência ' matéria estranha à lide ', e outro da eficácia imediata do teto remuneratório, o que tampouco o acórdão reexaminado contradisse. Inteligência do art. 489, § 1º, VI (contrario sensu) e do art. 1.037, §§ 9º, 10, inc. II, e 12, inc. I, todos do CPC. Acórdão mantido.” (fls. 924/927) 
    É O RELATÓRIO. 
    Em seu juízo de não retratação, o órgão julgador entendeu que o Acórdão recorrido não diverge dos entendimentos fixados no recurso extraordinário. 
    Considerando que a questão é estritamente jurídica, a hipótese é de admissão do recurso interposto, eis que preenchidos todos os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade. 
    Está igualmente preenchido o requisito da inserção formal no texto do recurso extraordinário de preliminar de repercussão geral da matéria constitucional com sua devida fundamentação, cuja pertinência da alegação compete exclusivamente ao STF analisar. 
    Por conta de tais fundamentos, na forma do disposto no artigo 1.030, V, do CPC/2015, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto ” (e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    5. Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a questão referente aos pressupostos de cabimento de ação rescisória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Precedentes. III - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. V - Agravo regimental improvido” (AI n. 702.182-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.3.2009).
    “1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação rescisória e à aplicação da Súmula STF nº 343 possuem caráter eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na via do apelo extremo. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 456.931-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 31.3.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora